Tribunal: TJMT
Processo: 0009630-28.2018.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009630-28.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[THIAGO FRANCIS ALVES DA COSTA - CPF: 020.631.551-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL DOS SANTOS MARQUES - CPF: 047.237.631-47 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONFISSÃO EM JUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou o réu 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática de furto qualificado, com fundamento no art. 155, §4º, II, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a ausência das formalidades previstas no art. 226 do CPP invalida o reconhecimento fotográfico; e
(ii)
se há provas suficientes para sustentar a condenação, à luz da confissão do réu, da prova testemunhal e da apreensão do bem.

III. Razões de decidir

3. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta, por si só, nulidade do reconhecimento fotográfico, sobretudo quando ratificado em juízo e corroborado por outros elementos de prova.

4. A vítima confirmou, em juízo, as circunstâncias da abordagem, da subtração e do reconhecimento fotográfico do réu, após contato pessoal prévio, configurando-se prova idônea da autoria.

5. A apreensão do bem subtraído em posse do réu, somada à sua confissão em ambas as fases processuais, fortalece o conjunto probatório em desfavor do apelante.

6. A jurisprudência do STF e deste TJMT é pacífica no sentido de que o reconhecimento fotográfico, quando corroborado por outras provas, pode embasar condenação penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:
“1. A ausência das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não acarreta nulidade, desde que o ato seja confirmado em juízo e amparado por outros elementos probatórios. 2. A confissão do acusado, aliada à apreensão do bem subtraído em seu poder e ao depoimento da vítima, constitui prova suficiente para sustentar a condenação penal.”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 155, § 4º, II; CPP, arts. 155, 156 e 226.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RHC 179.474, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 31/05/2021; TJMT, IUJ n.º 101532/2015, Enunciado n.º 29; TJMT, N.U 1000719-88.2024.8.11.0018, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 01/04/2025; TJMT, N.U 0002960-73.2007.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 06/11/2019.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

THIAGO FRANCIS ALVES DA COSTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO FRANCIS ALVES DA COSTA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 0009630-28.2018.8.11.0015, na qual foi
condenado
à pena de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime previsto no

artigo

155, §4.º, inciso II, do Código Penal
(furto qualificado pela fraude).

Nas razões recursais disponíveis no ID 181300526, o apelante pleiteia a
absolvição
com fulcro no artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de
nulidade do reconhecimento fotográfico
promovido pela vítima na fase extrajudicial — realizado em inobservância ao rito previsto no art. 226 do CPP e sem a devida ratificação em juízo —, bem como da
ausência de outras provas
hábeis a respaldar a conclusão pela autoria delitiva.

Em contrarrazões constantes do ID 182839265, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se pronunciar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o
desprovimento
do apelo no parecer anexado sob o ID 272237891.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do artigo 128, inciso I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que o recorrente
THIAGO FRANCIS ALVES DA COSTA
foi
denunciado
(ID 267524254 - Pág. 7) e
condenado
(ID 267524353) pela prática do crime de
furto qualificado
, pois, no dia
12 de agosto de 2017
, por volta das 19h, no estabelecimento comercial denominado
"Paulinho lanches"
, localizado na Rua das Ardizias, n° 343, bairro Jardim Primaveras, na Comarcar de Sinop/MT, mediante fraude,
subtraiu
para si coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta HONDA/CG150, pertencente à vítima
Gabriel dos Santos Marques
.

Conforme relatado na peça acusatória, a vítima anunciou a venda de sua motocicleta por meio das redes sociais, ocasião em que o recorrente entrou em contato, simulando interesse na aquisição do bem. Combinou-se, então, um encontro no local de trabalho da vítima, a fim de que esta apresentasse o veículo. No entanto, após receber as chaves da motocicleta sob o pretexto de avaliar seu funcionamento, o recorrente evadiu-se deliberadamente do local, tomando rumo ignorado.

Diante da prolongada ausência do recorrente, a vítima dirigiu-se à Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência, ocasião em que realizou o reconhecimento fotográfico, identificando-o como o indivíduo que demonstrara interesse na compra.

As diligências policiais subsequentes resultaram na prisão do recorrente em um hotel na cidade de Juara/MT, na apreensão da motocicleta que se encontrava indevidamente em sua posse, bem como em sua confissão perante a autoridade policial.

Contextualizado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

A
materialidade delitiva
mostra-se devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 267524254 - págs. 11 e 22), do termo de reconhecimento fotográfico (ID 267524254 - pág. 19) e do relatório policial (ID 267524254 - pág. 35).

No tocante à
autoria
, verifica-se a existência de provas suficientes e idôneas a implicar o envolvimento do apelante
THIAGO FRANCIS ALVES
no crime patrimonial, impondo-se, por conseguinte, a ratificação do édito condenatório.

Com efeito, a vítima
Gabriel dos Santos Marques
declarou, em sede extrajudicial, que pretendia vender sua motocicleta, razão pela qual a anunciou em redes sociais. Rememorou que o recorrente demonstrou interesse na aquisição, circunstância que ensejou o agendamento de um encontro presencial, ocasião em que se consumou a subtração patrimonial, aproveitando-se o agente da momentânea desatenção do depoente (ID 267524254 – pág. 16).

Depreende-se do caderno investigativo que os policiais apresentaram à vítima uma fotografia do recorrente, oportunidade em que este foi prontamente reconhecido como o autor do delito, sem qualquer hesitação, conforme consignado no Termo de Reconhecimento Fotográfico, acostado no ID 267524254 – pág. 19.

Neste ponto, friso não ignorar o argumento defensivo no sentido de que o reconhecimento fotográfico extrajudicial teria sido levado a efeito em inobservância ao procedimento estipulado pelo art. 226 do Código de Processo Penal e, por isso, seria nulo e imprestável para respaldar o édito condenatório.

No entanto, em que pese o entendimento diverso da d. defesa, com a devida vênia, o fato de o reconhecimento eventualmente não ter seguido à risca as formalidades do art. 226 do CPP
não torna imprestável o elemento informativo
.

Por oportuno, pontuo não desconhecer os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na etapa administrativa, enquanto
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, tal qual se infere, à guisa de exemplo, do
HC
n. 598886/SC [Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020], invocado pelo recorrente em suas razões recursais.

Lado outro, importa consignar também que, no aludido paradigma da Corte Superior, o
reconhecimento fotográfico extrajudicial

se tratava da
única
prova utilizada para sustentar a sua condenação criminal
, de forma que o presente caso de trata de
situação completamente
distinta
, impondo-se assim proceder ao devido
distinguishing
.

Isto porque, na hipótese, ao ser ouvido
em juízo
e, portanto,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
o ofendido
Gabriel dos Santos Marques

reiterou
as circunstâncias relativas à venda da motocicleta e ao encontro com o recorrente, que culminaram na subtração do bem, assim como
confirmou
o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, sobretudo por ter conversado e encontrado o apelante pessoalmente, em contexto amistoso, haja vista que acreditava se tratar do início de um negócio jurídico (ID 267524351).

Assim, considerando que,
em juízo
, a vítima
ratificou
o reconhecimento extrajudicial positivo, certamente restam superadas eventuais irregularidades que cingiram o ato na delegacia.

Nesse sentido consolidou-se o posicionamento deste TJMT, conforme se vê no
Enunciado Orientativo n.º 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade
,
notadamente se
o reconhecimento foi ratificado em Juízo
,
sob o crivo do contraditório
, e amparado por outros elementos de prova
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

É também o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“(...) RECONHECIMENTO – ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FORMALIDADES.
A inobservância à formalidade prevista no inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, ante reconhecimento fotográfico na fase de inquérito, fica suplantada por depoimentos em juízo
. (...)”
(STF - RHC: 179474 SP 0310627-69.2019.3.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 31/05/2021,
Primeira Turma
, Data de Publicação: 07/06/2021) – Grifei.

Ademais, cumpre salientar que, além de ter sido confirmado pelo ofendido em sede judicial, o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima não constitui o único fundamento da condenação de
THIAGO FRANCIS ALVES
, a qual também se ampara no depoimento do policial militar que atuou no deslinde do fato, bem como na própria confissão prestada pelo apelante.

Com efeito, o policial militar
Edgar Xerxes Soares Tunes Leite
confirmou,
em juízo
, as diligências realizadas para a elucidação do fato, as quais culminaram na localização do recorrente em um hotel e na apreensão da motocicleta em sua posse — circunstância que, como é cediço, autoriza a presunção de autoria e a inversão do ônus probatório, competindo à Defesa comprovar a veracidade da justificativa apresentada para a posse ilícita do bem, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Ilustrativamente:

“
(...)
A apreensão do objeto roubado em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, uma inversão do ônus da prova, o que torna imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa para a posse do bem objeto da subtração, o que não ocorreu na hipótese
. (...) Recurso desprovido”.
(N.U 0002960-73.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 06/11/2019) – Destaquei.

In casu
, a Defesa não se desincumbiu do ônus probatório; ao contrário, optou por corroborar a versão acusatória, na medida em que o recorrente
THIAGO

confessou
, em ambas as fases processuais, a prática do delito, ratificando, em juízo, toda a narrativa apresentada pela vítima (ID 267524254 – pág. 28; Relatório de Mídia).

Diversamente do que sustentado nas razões recursais, a confissão do acusado não se constituiu no único elemento de convicção do julgador, razão pela qual seu valor probatório permanece hígido e suficiente para respaldar o édito condenatório, mormente por estar em consonância com os depoimentos prestados pela vítima e pelo policial militar que atuou na investigação do fato.

Nesse sentido:

“(...) 7.
A confissão judicial do réu, conjugada com as declarações firmes e coesas da vítima em juízo, que o reconheceu como um dos autores do crime, fornecem a certeza necessária para a condenação criminal do crime de roubo”.
(TJMT - N.U 1000719-88.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) – Destaquei.

Com tais considerações, estou convencido de que as provas arrecadadas aos autos são suficientes para atestar à saciedade a autoria do apelante pelo crime de furto que lhe é imputado, com todas as elementares inerentes ao respectivo tipo penal, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho
condenatório
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO FRANCIS ALVES DA COSTA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT na ação penal n.º 0009630-28.2018.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025